Tribunal: TCU
Processo: 019.172/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria a Lindalva da Silva Barenco, ex-servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria a Lindalva da Silva Barenco, ex-servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Lindalva da Silva Barenco; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade.